Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-33.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
23/04/2026
Número: 0600580-33.2024.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600580-33.2024.6.16.0083, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), por fraude à cota de gênero, a teor do disposto no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 - Lei
das Eleições, proposta por Celso Varela de Oliveira em face de Danieli Franca, Iluir Antonio
Vanzeto, Vanderlei Cardoso Franca, Anderson Cleiton Bento, Simone Antt Cardozo, Marcos Cleiton
Janson, Antonio Rodrigues da Silva, Terezinha Salete Antunes da Silva Borges e Itamar Eufrasio
Dos Santos, candidatos ao cargo de vereador pela Federação PSDB/Cidadania, no município de
Pinhal de São Bento/PR, no pleito municipal de 2024. O Investigante alegou que a Investigada
Danieli França integrou a chapa da Federação PSDB/Cidadania tão somente para cumprimento da
cota de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha e participado como candidata,
desatendendo a federação à exigência legal, já que, de fato, o partido teria concorrido com apenas
duas candidatas do sexo feminino. Alegou que a candidata Danieli teve apenas um voto; que não
houve movimentação financeira relevante; e que não realizou atos efetivos de campanha eleitoral).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSO VARELA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANO VAGNER FAVARETTO (ADVOGADO)
ITAMAR EUFRASIO DOS SANTOS (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
TEREZINHA SALETE ANTUNES DA SILVA BORGES
(RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
MARCOS CLEITON JANSON (RECORRIDO)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
SIMONE ANTT CARDOZO (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
ANDERSON CLEITON BENTO (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
VANDERLEI CARDOSO FRANCA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
ILUIR ANTONIO VANZETO (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
DANIELI FRANCA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879474
22/04/2026
13:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44879474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.137

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600580-
33.2024.6.16.0083 – Pinhal de São Bento – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - OAB/PR85260
RECORRIDO: DANIELI FRANCA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ILUIR ANTONIO VANZETO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: VANDERLEI CARDOSO FRANCA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ANDERSON CLEITON BENTO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: SIMONE ANTT CARDOZO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: MARCOS CLEITON JANSON
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: TEREZINHA SALETE ANTUNES DA SILVA BORGES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: ITAMAR EUFRASIO DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442

Num. 44879474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS
DA
SÚMULA TSE 73 COMPROVADOS.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) interposta em face de candidatos ao
cargo de vereador, questionando a validade
da chapa proporcional lançada pela Federação PSDB/CIDADANIA, nas
Eleições 2024, por suposta fraude à cota de
gênero.
2. O Juízo de primeira instância julgou
improcedente
a
AIJE,
por
considerar
insuficientes os elementos indiciários para
concluir pela fraude, aplicando o princípio
do in dubio pro sufragio.
3. O recorrente alega que a sentença
reconhece os indícios de fraude, mas não
avalia corretamente o conjunto probatório,
desconsiderando a ausência de atos de
campanha da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a candidatura de Danieli França foi
utilizada
pela
Federação
PSDB/CIDADANIA com o único intuito de

Num. 44879474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
preencher formalmente a cota de gênero,
viabilizando a chapa proporcional, em
especial
as
candidaturas
masculinas,
caracterizando fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula TSE nº 73 estabelece
parâmetros objetivos para a configuração da
fraude à cota de gênero, como votação
inexpressiva,
prestação
de
contas
padronizada e ausência de atos efetivos de
campanha.
6. A Resolução TSE nº 23.735/2024
dispensa a demonstração do elemento
subjetivo
(consilium
fraudis)
para
a
caracterização da fraude à cota de gênero,
bastando o desvirtuamento finalístico da
norma.
7. No caso, a votação da candidata foi
inexpressiva
(01
voto) e não foram apresentadas provas consistentes de
engajamento na campanha, como divulgação
em redes sociais ou participação em eventos
presenciais.
8. A destinação integral dos recursos
públicos para a produção de vídeos, sem
comprovação de sua efetiva veiculação, e o
registro de despesas semelhantes por outros
candidatos, em valores menores, reforçam a
tese de ausência de atos efetivos de
campanha.
9. A prova oral produzida em Juízo converge
no sentido de que a candidata não
demonstrou engajamento na divulgação da
candidatura.
10. A comprovação do gasto relacionado à
produção
do
material
não
pode
ser
considerada por si só como elemento apto a
comprovar a efetiva realização de atos de
campanha pela candidata.
11. A ausência de prova mínima do

Num. 44879474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
envolvimento da candidata para realização
de uma campanha idônea, a dificuldade de
construção da chapa com as candidaturas
femininas necessárias para cumprimento dos
ditames legais, parentesco entre candidatos e
incongruência de gastos registrados na
prestação de contas evidenciam a fraude à
cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido para julgar
procedente a AIJE, cassando o DRAP da
Federação PSDB/CIDADANIA, declarando
a
nulidade
dos
votos
obtidos
pelos
candidatos a ela vinculados e a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário, bem
como impondo aos investigados Danieli
França e Iluir Antonio Vanzeto a sanção de
inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de
gênero resta caracterizada quando comprovada a ausência de efetiva participação da candidata no pleito,
evidenciada pela votação inexpressiva, falta
de movimentação financeira relevante e
ausência de atos de campanha, conforme
Súmula TSE 73. 2. A omissão do dirigente
partidário em verificar a regularidade e a
efetiva participação da candidata contribui
para o vício na formação da chapa. 3. A
cassação do DRAP é medida que se impõe
diante da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da comprovação
da anuência dos demais candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Resolução CNJ nº 492
de 17/03/2023.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REI nº060135644, Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, DJE de 10/11/2025; TSE,

Num. 44879474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
AgR-REspe
n.
0600986-
33.2020.6.19.0076/RJ, Min. Isabel Gallotti,
DJe de 14/06/2024; TSE, AgR no REspe
nº060068534, Relator Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 13/05/2024; TSE, ED no
REspe nº 060099653, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 11/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/04/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CELSO VARELA DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo juízo da 83ª Zona Eleitoral - Santo Antônio
do Sudoeste (id. 44779277), que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em face dos nove candidatos ao cargo de
vereador que compuseram a chapa proporcional lançada pela Federação
PSDB/CIDADANIA, no município de Pinhal de São Bento, nas Eleições 2024,
por prática de fraude à cota de gênero, diante da suposta candidatura fictícia de

Num. 44879474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
Danieli França.
Inicialmente, a AIJE foi julgada improcedente salientando que a parte
investigante não se desimcumbiu “do seu ônus de comprovar que a candidata não
realizou atos efetivos de campanha”, motivo pelo qual deveria prevalecer o
princípio do in dubio pro sufragio (id. 44805340).
Contudo, após o acolhimento pela Corte Regional da tese recursal do
investigante (id. 44381112), de cerceamento de defesa, a sentença foi anulada e
os autos retornaram à origem para a instrução (id. 44539487).
Realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 44779318), foram ouvidas
as testemunhas arroladas pelo investigante (ids. 44779259 a 44779264) e, na
sequência, foram apresentadas alegações finais pelo investigante (id. 44779266),
pelos investigados (id. 44779268) e pelo Ministério Público Eleitoral (id.
44779275).
Foi proferida nova sentença (id. 44779338) julgando improcedente a ação por
considerar que, embora presentes elementos indiciários caracterizadores da
fraude à cota de gênero, as circunstâncias verificadas in casu não permitem
concluir que a candidatura impugnada é, de fato, fictícia, concebida com o estrito
propósito de burlar a cota mínima de gênero, motivo pelo qual prevalece o
princípio do in dubio pro sufragio.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente, alegando, em suas razões (id.
44779344), que a sentença reconhece os indícios de fraude à cota de gênero, mas
não avalia corretamente o arcabouço probatório presente nos autos ao julgar
improcedente a ação, bem como desconsidera o fato de que a recorrida não fez
prova dos atos de campanha.

Num. 44879474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
Sustenta que restou comprovado nos autos o preenchimento de todos os
elementos da Súmula TSE nº 73, pois: a votação foi inexpressiva, somente 01
(um) voto; houve padronização dos gastos de campanha; e não foram praticados
atos efetivos de campanha pela candidata.
Afirma que Danieli não reside em Pinhal de São Bento, apenas concorreu em
substituição à Rose Moura, que renunciou, servindo apenas para garantir a
possibilidade de mais uma candidatura masculina, em especial, do irmão,
Vanderlei Cardoso França, que também foi candidato ao cargo de vereador pelo
PSDB no pleito de 2024.
Ressalta que a verba proveniente do partido (R$ 4.000,00) foi integralmente
utilizada para a produção de programas de rádio, TV ou vídeo, a candidata não
fez campanha nas redes sociais, ainda que tenha indicado a URL de seu perfil na
rede social Facebook à Justiça Eleitoral, e não se observou campanha nas ruas,
ainda que tenha sido registrado gasto com impressão de material de campanha.
Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso, visando a reforma da
sentença para julgar procedente a AIJE e declarar nulo o DRAP da Federação
PSDB-CIDADANIA para o pleito eleitoral de 2024 em Pinhal de São Bento,
com a consequente declaração de nulidade dos votos obtidos pelos candidatos do
mencionado partido, declarar o afastamento de Iluir Antonio Vanzeto (candidato
eleito e presidente do diretório municipal à época dos fatos), além do recálculo
do quociente eleitoral e partidário, bem como a cassação do registro de todos os
réus com a consequente declaração de inelegibilidade por oito anos.
Em contrarrazões (id. 44779353), destacando a “dificuldade de eleição de
mulheres em Pinhal São Bento”, os recorridos defendem a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos, por ausência de prova robusta e

Num. 44879474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
inconteste da fraude à cota de gênero, conforme exigência pacificada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, bem como porque a votação
inexpressiva não pode ser o único critério para cassação de mandato, em especial
quando comprovada a efetiva realização de atos de campanha por meio da
confecção de materiais gráficos e a produção de vídeos e artes para divulgação.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44805340) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, em suma, por
considerar que os depoimentos colhidos, juntamente à completa ausência de
qualquer prova da participação efetiva em atos de campanha, demonstram que a
candidatura de Danieli se prestou apenas ao preenchimento formal da cota de
gênero, carecendo de substância eleitoral efetiva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade
A sentença recorrida foi disponibilizada no DJE/TRE-PR em 22/09/2025 (id.
44779345). O recurso foi interposto na mesma data (id. 44779344), sendo,
portanto, tempestivo.
Dessa forma, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
II - Mérito
O ponto crucial de discussão repousa sobre o fato de a candidatura de Danieli
França ter sido ou não realizada pela Federação PSDB/CIDADANIA de Pinhal
de São Bento com o único intuito de preencher formalmente a cota de gênero

Num. 44879474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
prevista na legislação e viabilizar a chapa proporcional, em especial as 06 (seis)
candidaturas masculinas.
A sentença recorrida (id. 44779338), destacando a prevalência do princípio do in
dubio pro sufragio, consigna que os elementos indiciários verificados no caso
são insuficientes para conclusão de que a candidatura impugnada é fictícia e
concebida com o estrito propósito de burlar a cota de gênero, sobretudo porque
"de todos os documentos juntados aos autos extrai-se material suficiente para
constatar que houve, sim, divulgação da candidatura, mediante a produção de
material de campanha, de modo que não se desincumbiu a parte investigante do
seu ônus de comprovar que a candidata não realizou atos efetivos de campanha".
Os recorrentes, por sua vez, afirmam que é inconteste a presença dos três
elementos indiciários previstos na Súmula TSE 73 e a magistrada sentenciante
não avaliou corretamente o arcabouço probatório presente nos autos.
A cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a
igualdade na representação da população por meio da promoção de candidaturas
de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos espaços de poder, a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O estudo da cronologia normativa e jurisprudencial demonstra o longo caminho

Num. 44879474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
percorrido desde então para tornar efetiva esta previsão legal, especialmente
porque muitas foram e ainda são as manobras utilizadas pelos partidos políticos
para burlar a norma e também porque demorada foi a resposta e atuação efetiva
do Poder Judiciário cumprindo o seu papel de zelar pela aplicação do princípio
democrático, sob o prisma da correta representatividade do eleitorado.
Nessa perspectiva, a Súmula TSE 73 teve importante papel no sentido de
viabilizar o reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero, ao traçar
parâmetros objetivos para sua configuração. Não obstante, a redação do verbete
evidencia a necessidade de analisar os elementos indiciários enumerados em
conjunto com as circunstâncias do caso concreto para conclusão a respeito do
ilícito:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Da mesma forma a Resolução TSE nº 23.735/2024, traz essas importantes
diretrizes a respeito dos elementos que servem para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma, dos atos partidários que contribuem para sua
configuração e, ainda, evidencia a dispensa de demonstração do elemento

Num. 44879474 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
subjetivo (consilium fraudis):
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e
que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com
aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas
eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece
a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada
de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político
ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas
femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da
candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a
ausência de substituição de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas
as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da
lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido
e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências
previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral. [...]
Conforme disposição dos critérios elencados na Súmula TSE 73, já de início,
percebe-se que é manifesta a inexpressividade na votação. Isso porque, a
candidata Danieli França obteve somente 01 (um) voto nas eleições municipais
de 2024.
O reconhecimento de fraude apenas com base na votação inexpressiva, todavia,
não é recomendável quando as circunstâncias demonstram o engajamento da
candidata.
Ocorre que, embora os investigados tenham alegado a "dificuldade de eleição de

Num. 44879474 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
mulheres em Pinhal São Bento" e que uma suposta campanha moderada, apenas
aos finais de semana, deu-se em razão de uma gravidez de risco no curso do
período eleitoral associada ao fato de que Danieli trabalhava na cidade de
Ampere (Id. 44381088), não foi apresentada qualquer prova corroborando esses
fatos.
Isso posto, cabe salientar jurisprudência recente desta Corte no sentido de que a
simples alegação de problemas pessoais e de saúde não justifica a inação total da
candidata ou a falta de renúncia formal:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A candidatura de Rita de Fátima Grosskopf apresentou elementos
caracterizadores de fraude à cota de gênero, conforme a Súmula 73 do TSE,
incluindo votação zerada, ausência de atos efetivos de campanha e utilização
de recursos financeiros de forma irrisória.
8. A alegação de problemas pessoais e de saúde da candidata não justifica
a total inação e a ausência de renúncia formal, o que permitiu a
manutenção de sua candidatura apenas para cumprir o requisito
numérico da cota de gênero.
9. A ausência de renúncia formal por parte de Rita de Fátima
possibilitou a manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o
requisito numérico da cota de gênero, sem a comprovação de qualquer
intenção genuína de participação no pleito eleitoral.
10. O Presidente do diretório municipal à época dos fatos, Jean Olavo
Simões, mostra-se responsável, enquanto dirigente partidário, ao se omitir
"em adotar qualquer providência para recompor a nominata ou substituir a
candidata inativa, mesmo diante da evidente ausência de engajamento";
11. Não há evidências robustas e conclusivas que comprovem o envolvimento
direto ou indireto na fraude perpetrada contra a cota de gênero do candidato
eleito Altevir Antônio Minickovski, o que impede a imputação de
responsabilidade e a aplicação da sanção de inelegibilidade.
12. A cassação do DRAP decorre da constatação da fraude à cota de gênero,
independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a AIJE, determinando a cassação do DRAP do
Partido Solidariedade, a anulação dos votos atribuídos à legenda, a

Num. 44879474 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
redistribuição dos lugares obtidos na eleição proporcional e a declaração de
inelegibilidade de Rita de Fátima Grosskopf e Jean Olavo Simões.
Tese de Julgamento: 1. A candidatura com votação zerada, ausência de atos
de campanha e utilização irrisória de recursos financeiros configura fraude à
cota de gênero. 2. A ausência de renúncia formal, mesmo diante de problemas
pessoais, permite a manutenção da candidatura apenas para cumprir o
requisito numérico da cota de gênero. 3. O dirigente partidário que se omite
em recompor a nominata diante da inatividade da candidata é responsável
pela fraude. 4. A cassação do DRAP decorre da constatação da fraude à cota
de gênero, independentemente da prova de participação dos demais
candidatos.
[...]
(TRE/PR. REI nº060135644, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE de
10/11/2025. Sem destaques no original)
Ademais, não se pode negar que, no mínimo, causa estranheza o fato de a
prestação de contas da candidata registrar a destinação integral do valor recebido
(R$4.000,00) de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e foi utilizado para custeio da "Produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo", mais especificamente para a "produção de vídeos e artes
gráficas", conforme nota fiscal da contratação (id. 44381090).
Com isso, o fato de que não existe prova de propaganda em rede social pela
candidata ganha relevância, pois, mesmo não existindo determinação legal
obrigando a utilizar determinado meio para realizar campanha, em um cenário de
limitações para distribuição de materiais gráficos ou para realização de atos
presenciais em decorrência de problemas de saúde, como indicam a defesa e a
decisão recorrida, sobressai a falta de uso deste meio de divulgação gratuito, que
não exige profissionalismo e tem grande alcance no contexto contemporâneo,
mormente no contexto de que a candidata teria material audiovisual para
divulgação.
Ainda no que diz respeito ao registro de despesa, chama atenção o fato de que o
mesmo gasto foi registrado por outros candidatos do partido, porém o montante

Num. 44879474 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
foi consideravelmente menor, já que correspondeu a R$ 1.000,00 (mil reais). Isso
pode ser verificado, por meio do Divulgacand, no caso de Iluir Antonio Vanzeto,
Antonio Rodrigues da Silva, Anderson Cleiton Bento, Marcos Cleiton Janson e
Itamar Eufrasio dos Santos.
Outrossim, vê-se que Terezinha Salete Antunes da Silva Borges, candidata
feminina mais votada do PSBD, não recebeu estes mesmos recursos do partido
nem registrou despesas com esse tipo de publicidade e, ainda assim, obteve 9
(nove) votos, indicando engajamento mínimo na campanha.
No cenário delineado, ganha reforço a tese do recorrente sobre a ausência de atos
efetivos de campanha pela candidata. A respeito, destaca a Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 44805340):
Repisa-se que, embora tenha constado da prestação de contas que houve a
produção de santinhos e recebimento de recursos públicos, não há
comprovação de utilização efetiva dos materiais em campanha. O que se
verifica é que não houve qualquer ato de campanha presencial, uma vez que
inexiste nos autos sequer uma fotografia da candidata em atividade eleitoral,
tampouco se constatou a realização de propaganda virtual. Ainda que no
registro de candidatura conste endereço de perfil no Facebook, as publicações
disponíveis remontam ao ano de 2020, sem qualquer postagem relativa ao
pleito de 2024. Do mesmo modo, não há notícia da produção ou veiculação
de inserções em rádio ou outros meios de divulgação.
A prova oral produzida em Juízo, ainda que o valor probatório tenha sido
relativizado na sentença, converge no sentido de que Danieli não demonstrou
engajamento na divulgação da candidatura.
A testemunha Alfredo João Schuster (ids. 44779320 e 44779321), bem como os
informantes, Irio Fernandes (id. 44779322) e Douglas Eduardo Boeira (id.
44779323 e 44779324), negaram ter visto campanha da candidata nas redes
sociais ou nas ruas. Os três também confirmaram que o irmão de Danieli,
Vanderlei Cardoso França, foi candidato ao cargo de vereador pela mesma

Num. 44879474 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
legenda no município. Além disso, negaram a existência de emissora de
televisão, rádio ou jornal no município de Pinhal de São Bento.
Com efeito, cabe razão ao recorrente sobre o fato de que a comprovação do gasto
relacionado à produção do material não pode ser considerada por si só como
elemento apto a comprovar a efetiva realização de atos de campanha. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a compreensão nesse
sentido. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/97.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR AGRAVADA. NEGADO
PROVIMENTO.
[...]
5. A suposta produção de material de propaganda deve ser acompanhada
de prova da sua efetiva distribuição, o que não se evidencia no caso.
Precedentes.
6. O comparecimento das candidatas à convenção partidária não comprova
engajamento na promoção da política afirmativa, pois se cuida de reunião
preparatória que não se confunde com atuação efetiva pela disputa eleitoral.
Precedentes.
[...]
10. Agravos internos a que se nega provimento.
(TSE. AgR-REspEl n. 0600986-33.2020.6.19.0076/RJ, Min. Isabel Gallotti,
DJe de 14/06/2024. Sem destaques no original.)
Logo, os argumentos da defesa relacionados à atos de campanha pela candidata
são totalmente inconsistentes, pois mesmo afirmando que "a candidatura da
INVESTIGADA era de conhecimento de todos no município, tendo sido
amplamente divulgada, com caminhadas participou de reuniões semanais e

Num. 44879474 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
panfletagem", nenhuma prova foi apresentada.
Frisa-se que, dentro do contexto judicial para a comprovação da ocorrência de
fraude à cota, muitas vezes é necessário ponderar quando a exigência de
produção de provas exaustivas quanto à realização de atos de campanha poderia
se tornar medida desarrazoada e contrária à própria medida afirmativa e ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, previsto na Resolução
CNJ nº 492 de 17/03/2023.
No presente feito, repisa-se, não foi juntada pelos investigados prova mínima do
envolvimento da candidata para realização de uma campanha idônea.
Em contrapartida, estão presentes elementos indiciários e um contexto fático que
evidencia dificuldade de construção da chapa com as candidaturas femininas
necessárias para cumprimento dos ditames legais (decorrente da necessidade de
substituição devido à renúncia de outra candidata), parentesco entre candidatos
(irmãos compondo a chapa proporcional pelo mesmo partido) e incongruência de
gastos registrados na prestação de contas.
Diante de todo o exposto, tem-se que, ao contrário do que conclui a sentença, há
um conjunto probatório suficiente e coerente, construído por elementos aptos a
comprovar tanto a presença dos três dos elementos indiciários e indicativos de
fraude à cota de gênero previstos no verbete da Súmula TSE 73 como o contexto
fático em que se desenvolveu a fraude. Ou seja, permitindo afirmar que a
candidatura de Danieli França era fictícia e visou unicamente a preencher, de
modo artificial, a cota de gênero previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 e,
com isso, viabilizar o lançamento da chapa proporcional.
O reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequência

Num. 44879474 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
automática, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) e do diploma de todos os candidatos a ele vinculados, a nulidade dos
votos obtidos pelo partido e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Trata-se de consequência decorrente do sistema proporcional e que independe de
demonstração de ciência prévia dos candidatos que compuseram a chapa.
Entretanto, no que se refere à inelegibilidade, sanção de caráter personalíssimo, é
necessária a análise de elementos subjetivos que indiquem que todos os(as)
investigados(as) praticaram ou anuíram com a conduta. É o que se extrai da regra
disposta no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
Com relação à Danieli França, conclui-se que agiu voluntariamente ao concordar
com a utilização de sua candidatura para compor, mesmo que só formalmente, a
Chapa proporcional lançada pela Federação PSDB/CIDADANIA, no município
de Pinhal de São Bento, nas Eleições 2024, motivo pelo qual é cabível a
penalização pela conduta.
No que diz respeito a Iluir Antonio Vanzeto, justamente por ocupar o cargo de
dirigente partidário, sua omissão quanto à verificação da regularidade e da
efetiva participação da candidata implicou contribuição direta para o vício na
formação da chapa, como bem salienta a Procuradoria Regional Eleitoral,
afrontando o disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, cuja finalidade é

Num. 44879474 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
assegurar a inclusão real de mulheres na política, e não seu mero uso como
instrumento formal para burlar a legislação.
Anote-se que as candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que "não integra os requisitos essenciais à caracterização da fraude
na cota de gênero" (TSE. AgR no REspe nº060068534, Relator Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 13/05/2024), "bastando, para tanto, o desvirtuamento finalístico da
norma" (TSE. ED no REspe nº 060099653, Min. André Ramos Tavares, DJE de
11/12/2024).
Em suma, demonstrada a fraude à cota de gênero a hipótese é de procedência das
demandas para o fim de cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da Federação PSDB/CIDADANIA; de declarar a nulidade
dos votos obtidos pelos candidatos a ela vinculados e a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário; bem como de impor aos investigados Danieli
França e Iluir Antonio Vanzeto a sanção de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito)
anos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, para o fim de:
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
para o fim de:
(a) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)

Num. 44879474 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
apresentado pela Federação PSDB/CIDADANIA de Pinhal de São Bento nas
Eleições 2024;
(b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados;
(c) declarar a nulidade dos votos obtidos pela Federação PSDB/CIDADANIA de
Pinhal de São Bento nas Eleições 2024;
(d) determinar ao juízo competente que dê cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário; e
(e) declarar a inelegibilidade de Danieli França e Iluir Antonio Vanzeto pelo
período de 8 (oito) anos a contar das Eleições 2024.
Aos recorridos é assegurada a continuidade do exercício do mandato até o
esgotamento da instância ordinária, ou seja, enquanto não publicado eventual
acórdão em primeiros embargos de declaração desta decisão (TSE, TutAntAnt nº
060071865, Rel. Min. Estela Aranha, j. 02/10/2025), ressalvada a hipótese de
eventual obtenção de efeito suspensivo junto à Superior Instância.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I - VOTO CONVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
É certo que os parâmetros estabelecidos pela Súmula nº 73 do Tribunal Superior
Eleitoral, para a caracterização da fraude à cota de gênero, não podem ser aferidos de
forma meramente aritmética ou automática.

Num. 44879474 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
A análise deve ser realizada a partir de vetores interpretativos que permitam a
adequada compreensão do contexto em que a candidatura foi formalizada e
desenvolvida, considerando-se, dentre outros aspectos, a realização de exame
comparativo e paritário em relação aos candidatos do gênero masculino vinculados à
mesma agremiação partidária, a avaliação das circunstâncias concretas do pleito e a
adoção de uma perspectiva de gênero, de modo a evitar que desigualdades estruturais
ou dificuldades inerentes à participação feminina no processo político-eleitoral
conduzam, indevidamente, à conclusão pela existência de fraude.
Nos termos do art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, aplicado às ações de
investigação judicial eleitoral, e do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte investigante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito
alegado, dentre os quais se insere a comprovação da fraude à cota de gênero prevista
no art. 10, §3º, da Lei n.º 9.504/97.
No caso em análise, juntou-se à petição inicial prova da votação inexpressiva, ata
notarial, a fim de demonstrar a inexistência de atos de campanha em redes sociais, e
os dados da prestação de contas, os quais apontam para a padronização de
despesas, configurando todos os requisitos da Súmula 73 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Diante desse cenário, caberia à parte investigada, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito invocado pela parte investigante, mediante a produção de
contraprova idônea capaz de infirmar os indícios apresentados na inicial.
Com efeito, uma vez apresentado conjunto probatório minimamente consistente a
apontar a presença dos elementos indiciários reconhecidos pela Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral, para a caracterização da fraude à cota de gênero,
transfere-se à parte investigada o ônus de demonstrar a existência de circunstâncias
concretas que justifiquem as peculiaridades verificadas no caso, tais como a efetiva
realização de atos de campanha, a existência de movimentação financeira compatível
com atividade eleitoral ou outras situações fáticas aptas a explicar o reduzido
desempenho eleitoral ou a ausência de exposição pública da candidatura.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. PROCEDÊNCIA. OMISSÃO DA
CORTE
REGIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
TESES
RECURSAIS.
NÃO
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 72/TSE. ELEMENTO SUBJETIVO CONSISTENTE EM CONLUIO.
PRESCINDIBILIDADE
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DO
ILÍCITO.
PRECEDENTES. MÉRITO. QUATRO CANDIDATURAS QUESTIONADAS E
REPUTADAS FICTÍCIAS PELA CORTE REGIONAL. INDEFERIMENTO DE

Num. 44879474 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
DOIS REQUERIMENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURA POR AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. SITUAÇÃO QUE ERA DO CONHECIMENTO DA
SIGLA. CANDIDATURA EM SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO APÓS
ESGOTADO O PRAZO. QUARTA CANDIDATA. DESISTÊNCIA TÁCITA NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO E DE ATOS DE CAMPANHA.
PADRONIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS LANÇADAS
PARA PERÍODO POSTERIOR À DATA LIMITE PARA REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA DE CAMPANHA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
24/TSE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULA N. 30/TSE. MANUTENÇÃO DO ARESTO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) assentou a
ocorrência de fraude à cota de gênero no pleito de 2020, porquanto: (i) duas
candidatas tiveram o requerimento de registro de candidatura indeferidos por
ausência de quitação eleitoral, haja vista não terem prestado contas nas eleições
de 2016, situação que era do conhecimento da agremiação partidária, que se
manteve inerte; (ii) apenas um pedido de substituição foi formalizado, sendo
também indeferido porque não foi observado o prazo legal para tanto; e (iii) uma
quarta candidata, cuja tese de desistência tácita não foi comprovada, registrou
votação pífia (um voto), não tendo votado em si mesma, assim como não
demonstrou efetivos atos de campanha, tendo apresentado prestação de contas
padronizada e com lançamento de despesas de publicidade em data posterior ao
marco legal para a realização de propaganda de campanha. Daí o juízo de
candidaturas fictícias.
2. O acórdão regional não padece de vícios de omissão e contradição, uma vez
que foi devidamente fundamentado, tendo o órgão julgador consignado, de forma
suficiente, as suas razões de decidir. Ademais, não se cuida, como alegado, de
indevida inversão do ônus da prova, porquanto o que se tem é ausência de
produção de contraprova que, no conjunto probatório valorado, ateste o efetivo
engajamento e a robustez das candidaturas em comento.
3. As teses de ofensa aos postulados da segurança jurídica, da anterioridade
eleitoral e da isonomia não foram prequestionadas, de modo a inviabilizar o
enfrentamento nesta instância. Incidência, no ponto, do enunciado n. 72 da
Súmula do TSE.
4. É da jurisprudência desta Corte Superior que "o elemento subjetivo consistente
no conluio entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os
requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero" (AgR-REspEl
nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 12.5.2023).
5. No mérito, as premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal
Regional na moldura do acórdão recorrido não comportam revisão nesta
instância. Súmula n. 24/TSE.
6. Estabelecido esse quadro, a conclusão regional está alinhada à jurisprudência
deste Tribunal, que reputa o registro de candidatura sabidamente inviável (no
caso, por ausência de quitação eleitoral) e, relativamente à candidata cujo nome
constou da urna, a ausência de votos, de efetivos atos de campanha, com
padronização da prestação de contas como elementos suficientemente

Num. 44879474 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
caracterizadores da fraude à cota de gênero. Incidência, portanto, do enunciado
n. 30 da Súmula do TSE.
7. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060088034, Acórdão, Relator(a) Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/04/2024.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º,
DA LEI Nº 9.504/97. VEREADOR. PROCEDÊNCIA. INDEVIDA INVERSÃO DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
ANISTIA.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
Nº
117/2022.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VOTAÇÃO ZERADA OU PÍFIA. INEXISTÊNCIA
DE ATOS DE CAMPANHA. PROVAS ROBUSTAS. SÚMULA Nº 24/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) deu provimento ao recurso
eleitoral e reformou a sentença para julgar procedente o pedido da ação de
investigação judicial eleitoral ajuizada em desfavor do agravante e dos demais
candidatos que integraram a chapa do Partido Progressista (PP) nas eleições
proporcionais de 2022 no Município de Hidrolândia/GO, tendo em vista a
configuração de fraude à cota de gênero do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no
lançamento de duas candidaturas femininas fictícias ao cargo de vereador.
2. Não encontra amparo a alegação de que houve a indevida inversão do ônus
probatório em sede recursal. Categórico o acórdão hostilizado ao assentar que a
parte investigada não apresentou contraprova, tampouco impugnou, de maneira
específica, os fatos imputados, limitando-se a apontar a desistência tácita de
ambas as candidatas por motivos diversos sem, no entanto, produzir provas de
suas alegações.
3. Consoante já decidiu esta Corte em hipótese semelhante à dos autos, "se, por
um lado, compete ao autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu
direito, a teor do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, ao réu cabe
evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso,
não houve produção de contraprova que, no conjunto probatório valorado, ateste
a prática de efetivo ato de campanha eleitoral pelas candidatas - a mitigar, em
juízo de ponderação, os demais elementos em sentido contrário -, o que não se
deve confundir com indevida inversão do ônus da prova" (ED-REspEl nº
0600001-24/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 7.2.2023).
4. A anistia prevista no art. 3º da EC nº 117/22 não alcança toda e qualquer
sanção imposta pela Justiça Eleitoral. Trata-se de norma constitucional
direcionada aos partidos políticos, nos processos de prestação de contas, e que
regula unicamente as consequências patrimoniais advindas da não aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha na promoção da participação política das mulheres, não encontrando
aplicabilidade, portanto, nos feitos que veiculam fraude à cota de gênero (art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97).

Num. 44879474 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
5. Este Tribunal Superior, no julgamento do AgR-REspEl nº 0600651-94/BA, Rel.
designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.6.2022, fixou a orientação de
ser suficiente para a comprovação do propósito de burlar o cumprimento da
norma que estabelece a cota de gênero para candidaturas femininas a conjunção
de 3 (três) circunstâncias incontroversas: (i) obtenção de votação zerada ou
ínfima; (ii) ausência de movimentação financeira relevante ou prestação de
contas zerada ou padronizada; e (iii) inexistência de atos efetivos de campanha,
ausentes, ainda, indícios de versar o caso sobre desistência tácita da competição.
6. Constatada pelo TRE/GO a presença dos parâmetros objetivos fixados pela
jurisprudência consolidada nesta Corte Superior - obtenção de votação zerada
por uma das candidatas e pífia (quatro votos) pela outra; não realização de
gastos eleitorais, visto que a primeira candidata nem sequer apresentou
prestação de contas à Justiça Eleitoral; e não comprovação, processualmente
legítima, de atos efetivos de campanha, inexistindo campanha em suas redes
sociais -, não há como alterar a conclusão do acórdão regional de que houve
fraude à cota de gênero sem proceder ao reexame dos fatos e provas, vedado
nos termos da Súmula nº 24/TSE.
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060048317, Acórdão, Relator(a) Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
22/03/2024.

Na espécie, a investigada não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar
elementos probatórios idôneos que pudessem relativizar ou afastar os indícios de
fraude apontados pela parte autora.
Assim, o quadro fático-probatório conduz ao reconhecimento da fraude, revelando
situação substancialmente distinta daquela verificada em outros processos apreciados
nesta mesma sessão de julgamento.
Primeiramente, verifica-se resultado eleitoral absolutamente inexpressivo, uma vez que
a candidata Danieli França obteve apenas 1 (um) voto nas eleições municipais de
2024. Essa circunstância, analisada em perspectiva comparativa no âmbito da própria
agremiação partidária, em que o candidato do gênero masculino mais votado pelo
mesmo partido obteve apenas 4 (quatro) votos, evidencia que, mesmo em um cenário
de baixa competitividade eleitoral da legenda, a candidata apresentou desempenho
ainda mais reduzido.
Outrossim, não se verifica nos autos qualquer elemento objetivo, devidamente
comprovado, apto a afastar a conclusão de que a obtenção de 1 (um) voto se trata de
votação absolutamente inexpressiva.
Inexiste notícia de candidatura apresentada em substituição tardia, tampouco foram
demonstradas circunstâncias extraordinárias de ordem pessoal, profissional ou familiar
que pudessem ter comprometido o desenvolvimento regular da campanha eleitoral.

Num. 44879474 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
Somado a este fato, não há qualquer indício mínimo da realização de atos efetivos de
campanha eleitoral. A defesa sustentou que a candidata teria realizado campanha de
forma moderada em razão de suposta gravidez de risco, entretanto sequer a gravidez
é comprovada nos autos.
Consta nos autos apenas: i) nota fiscal, emitida em 3/10/2024, no valor de R$
4.000,00, relativa à produção de vídeos e artes gráficas (ID 44381090) e ii) nota fiscal,
emitida em 27/8/2024, no valor de R$ 345,00, relativa à produção de santinhos e
colinhas.
No entanto, não foram juntados arquivos de vídeo, registros de publicações em redes
sociais, comprovação de impulsionamento de conteúdo, registros de divulgação em
aplicativos de mensagens ou qualquer outro elemento que demonstre a utilização
concreta dos recursos declarados.
De igual modo, embora conste na prestação de contas a produção de material gráfico,
como santinho e colinha, não há qualquer prova da efetiva produção ou utilização
desse material durante a campanha eleitoral.
Ressalte-se que o único material apresentado nos autos consiste em um santinho
digital, no qual a candidata aparece juntamente com candidatos da chapa majoritária
(ID 44381088 e ID 44381093). Esse documento, isoladamente considerado, não é
suficiente para demonstrar a existência de campanha efetiva, especialmente diante da
ausência de qualquer outro registro de atividade eleitoral. Também não há
comprovação de atuação da candidata em redes sociais, aplicativos de mensagens ou
outros meios eletrônicos, nos quais o santinho digital poderia ter sido empregado.
O conjunto probatório testemunhal também corrobora a inexistência de campanha. A
testemunha Alfredo João Schuster, bem como os informantes Irio Fernandes e
Douglas Eduardo Boeira, afirmaram não ter visto qualquer ato de campanha da
candidata, seja nas redes sociais, seja nas ruas do município. Ademais, relataram que
não há emissora de televisão, rádio ou jornal no município de Pinhal de São Bento,
circunstância que fragiliza ainda mais a alegação de divulgação por tais meios (ID
44779320 a ID 44779324).
Quanto à prestação de contas, observa-se que a candidata recebeu o montante de R$
4.000,00, proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o
qual foi destinado para a "produção de vídeos e artes gráficas", conforme a nota fiscal
acima mencionada.
Entretanto, como bem apontado pela Excelentíssima Relatora, o mesmo gasto foi
registrado por outros candidatos do partido, embora de valor menor, configurando-se a
prestação de contas padronizada. Além disso, não há nos autos, além das notas
fiscais, nenhum vídeo efetivamente produzido pela candidata, e consta apenas um
santinho digital.
Assim, diante da votação ínfima, somada à absoluta ausência de atos de campanha, e

Num. 44879474 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19
à prestação de contas padronizada, resta caracterizado o quadro típico identificado
pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como candidatura fictícia destinada
exclusivamente ao preenchimento formal da cota de gênero.

II - DECISÃO
Diante do exposto, acompanho a Excelentíssima Relatora, no sentido de dar
provimento ao recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600580-33.2024.6.16.0083 - Pinhal de São Bento - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - PR85260 - RECORRIDOS: DANIELI
FRANCA, ILUIR ANTONIO VANZETO, VANDERLEI CARDOSO FRANCA, ANDERSON CLEITON
BENTO, SIMONE ANTT CARDOZO, MARCOS CLEITON JANSON, ANTONIO RODRIGUES DA
SILVA, TEREZINHA SALETE ANTUNES DA SILVA BORGES, ITAMAR EUFRASIO DOS SANTOS -
Advogados dos RECORRIDOS: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, ANTONIO LUIZ PAZIN - PR60862
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora. Declaração de voto convergente do juiz Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026

Num. 44879474 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/04/2026 13:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042213225876900000043815305
Número do documento: 26042213225876900000043815305
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:25:19